Tribunal: STF
Processo: Rcl 53508
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Vibramar Empreendimentos e Participações S.A., em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 100.7949-37.2019.8.26.0602, por meio do qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Vibramar Implementos e Participações S.A. narra que o Juízo de primeiro grau, em ação de cobrança de comissão de corretagem, não se manifestou sobre a vigência do contrato de exclusividade nem sobre a cláusula que prevê a obrigação da locatária de pagar eventual comissão de corretagem e determinou a realização de audiência de conciliação, concedendo prazo às partes para a apresentação do rol de testemunhas. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    3. Alega ter apresentado, tempestivamente, o rol de testemunhas. No entanto, a audiência foi realizada sem a oitiva de suas testemunhas. O pedido foi julgado procedente, e a ora reclamante foi condenada ao pagamento de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a título de comissão de corretagem, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da concretização do negócio jurídico, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.



    4. Aponta diversas omissões e contradições no julgado e noticia a oposição de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados. Então, houve a interposição de apelação, tendo o Tribunal reclamado lhe dado parcial provimento, para considerar que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês são devidos desde a citação.



    5. Argumenta que as omissões e contradições persistiram em relação às teses de ilegitimidade passiva, do não desenvolvimento de corretagem, da ausência de resultado útil e inércia na prestação de serviços, da transferência à locatária do dever de pagamento de comissão, da vigência de cláusula de exclusividade por prazo determinado, da preclusão de determinadas matérias decididas durante o trâmite processual e da fixação de honorários advocatícios no patamar máximo. Porém, os embargos declaratórios foram rejeitados.



    6. Informa a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, do Código de processo Civil, e ao agravo interno. Considera nulo o julgado, por contrariedade aos arts. 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Menciona a rejeição dos embargos declaratórios e do agravo interno.



    7. Sustenta, em suma, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por ter-lhe sido injustamente obstada a remessa do apelo extremo. Evoca a Rcl nº 35.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/05/2020, p. 02/06/2020. Destaca que não se trata de fundamentação deficitária, mas de ausência total de fundamentação, incidindo sobre o caso concreto o Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do julgamento do RE nº 719.870-RG/MG.



    8. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a procedência desta reclamação para determinar a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    9. Pede, oportunamente, seja provido o recurso extraordinário para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 719.870-RG/MG, Tema nº 670 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO, DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, POR LEI MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS CARGOS NÃO SE DESTINAM ÀS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. IMPERIOSIDADE DE ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, DESCRITAS NA LEI. DESNECESSIDADE DE QUE O TRIBUNAL SE MANIFESTE SOBRE CADA CARGO, INDIVIDUALMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. A Constituição Federal estabelece, na parte final do inciso V do art. 37, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.



    2. Eventualmente, as leis que criam cargos em comissão conferem-lhes denominações que remetem às referidas funções, mas a descrição das atribuições revela tratar-se de atividades técnicas ou burocráticas.



    3. Para concluírem se ocorre, ou não, esta inconstitucional burla ao concurso público, os Tribunais devem analisar a descrição das atribuições dos cargos, constante na norma.



    4. Por outro lado, o Tribunal não está obrigado, na fundamentação do julgamento, a se pronunciar sobre cada cargo, individualmente.



    5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, em maior extensão, para que os autos retornem ao Tribunal de origem, para rejulgamento dos Embargos de Declaração, à luz das diretrizes fixadas neste precedente. Tema 670, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘I - No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; II - Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente’".



    (RE nº 719.870-RG/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 28/10/2020)



    13. O ato reclamado consubstancia-se em acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo, por meio do qual foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora reclamante, tendo sido mantido o entendimento quanto à correta aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    14. Para melhor elucidar a questão, reproduzo a decisão do AI nº 791.292/PE, no qual fixada a tese do Tema RG nº 339, com o seguinte teor: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Esta a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010)



    15. De igual modo, trago a ementa do acórdão do ARE nº 748.371/MT, referente ao Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013)



    16. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias.



    17. Cumpre ressaltar, entretanto, o entendimento desta Corte no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.124-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 05/04/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021)



    18. Constata-se que, no caso em tela, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, considerado o julgamento de embargos de declaração opostos contra decisão em agravo interno em face de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Contudo, não evidenciada, no processo de origem, qualquer decisão teratológica. A autoridade reclamada assentou a correta aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, esclarecendo que:



    “Nesse contexto, a fundamentação do V. Acórdão objurgado mostrou-se suficiente para justificar a conclusão adotada, nada existindo a comprometer a inteligência do decidido, ainda que seja contrário aos interesses da embargante. Corretamente, pois, a aplicação do tema 339 do E. STF para prolação do comando jurisdicional.



    No mais, como bem destacado no V. Acórdão embargado, a decisão coaduna com o entendimento firmado no julgamento do ARE n. 748.371/MT, firmado sob o tema 0660, no qual o E. Supremo Tribunal Federal assinalou a ausência de repercussão geral da alegação de ofensa ao contraditório, à ampla defesa, aos limites da coisa julgada e ao devido processo legal quando o debate repousar sobre temas tipicamente infraconstitucionais, como é o caso.



    Além do mais, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228/RJ, firmou-se o entendimento de que não possui repercussão geral a discussão sobre a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção de provas em processo judicial.



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal), por sua vez, não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo da recorrente.



    De resto, pontuo que a decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e "b", do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.



    Os presentes Embargos têm nítida feição infringente. O interessado quer transformar os declaratórios não em meio cabível de integração de possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por escopo a modificação do entendimento externado pela D. Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.



    Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.” (e-doc. 8, p. 654-656)



    19. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.



    II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021)



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator